Tribunal: TJDFT
Processo: 0724972-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724972-86.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MRT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 025 S/A RECORRIDO: AK SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETIRADA DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O ATERRO SANITÁRIO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DO ATERRO SANITÁRIO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. PREVISÃO DE RETENÇÃO DE PARCELA PARA QUITAÇÃO DAS TAXAS DE ATERRO SANITÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. O pedido de condenação da ré/apelada em obrigação de fazer deve ser julgado improcedente, pois não há previsão contratual quanto à obrigação de apresentar licença ambiental e, de outro lado, as partes pactuaram que as taxas referentes ao aterro sanitário podem ser recolhidas diretamente pela autora/apelante no caso de não pagamento pela ré/apelada, por meio de retenção técnica de parte do valor do contrato. 2. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 22, inciso III, e 24, caput e inciso IV, ambos da Lei 4.704/2011, 421, 421-A, 422, 476 e 614, todos do Código Civil, 336 e 341, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a condenação da recorrida a apresentar a licença ambiental do aterro sanitário utilizado ou documento similar que comprove a correta destinação dos resíduos transportados, nos moldes previstos no contrato. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.927.917/AM, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 21/9/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à apontada negativa de vigência aos artigos 22, inciso III, e 24, caput e inciso IV, ambos da Lei 4.704/2011, 421, 421-A, 422, 476 e 614, todos do Código Civil, 336 e 341, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes aventados pela insurgente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e das questões fático-probatórias constantes nos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005